Tribunal: TJDFT
Processo: 0733954-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRISÃO CIVIL. PAGAMENTO PARCIAL DOS ALIMENTOS. INADIMPLEMENTO INCONTROVERSO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA ALEGADA INCAPACIDADE ECONÔMICA.
1. Nos termos do art. 528, § 7o, do CPC, é cabível a prisão do alimentante em relação às três prestações anteriores à instauração do cumprimento de sentença e às que se vencerem no curso da execução.
2. É fato incontroverso que o agravante (executado) está inadimplente com as prestações alimentícias vencidas no curso do processo.
3. O fato de o alimentante ter situação financeira deficitária, por si só, não afasta o decreto de prisão civil.
4. Somente a ocorrência de fato que gere a impossibilidade absoluta de pagar os alimentos justifica o inadimplemento (§ 2o do art. 528 do CPC). No caso concreto, não há circunstâncias excepcionais capazes de justificar o inadimplemento dos alimentos, que, inclusive, já foram reduzidos em razão de o alimentante ter dois outros filhos.
5. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.